Tribunal: TJMT
Processo: 8011039-73.2013.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011039-73.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACILDO PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 107.711.821-04 (RECORRENTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO FILHO - CPF: 266.721.868-08 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 8011039-73.2013.8.11.0015

ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

RECORRENTE: JACILDO PEDRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO FILHO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS NA ANÁLISE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, trata-se de execução de título judicial, feito n° 1.595/2005, que condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.365,55, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais desde a citação,

que ocorreu em 08/05/2006.

Oposta exceção de pré-executividade, ID n° 159513720, o magistrado rejeitou no ID n° 159513726.

O Recorrente discutia a validade da citação e ocorrência de prescrição, sendo rejeitada.

Posteriormente, proferiu nova sentença que determinou a emissão da certidão de dívida em nome do executado, ID n° 159514153.

Em seu recurso, o Executado alega novamente a matéria de prescrição, já decidida pelo magistrado.

Afirma que não é razoável a manutenção da tramitação de um feito há 18 (dezoito) anos do ajuizamento do processo de conhecimento e há quase 15 (quinze) anos do trânsito em julgado da sentença.

No entanto, não demonstrou a ocorrência de prescrição, conforme já fora decidido pelo magistrado quando da análise da exceção de pré-executividade.

O que se vê, com o presente recurso, é só a tentativa de postergar ainda mais o feito. Portanto, conheço do mesmo, mas nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023